Tribunal: TJMT
Processo: 1030880-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030880-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Nota Promissória, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), FABIANO MARQUES DE ANDRADE - CPF: 048.938.569-95 (AGRAVANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), ILTON SQUIZATO NETO - CPF: 054.433.059-56 (AGRAVADO), GUILHERME FERREIRA LEONCIO - CPF: 097.440.736-40 (ADVOGADO), CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - CPF: 030.398.259-41 (ADVOGADO), CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - CPF: 837.337.959-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA COM AUTORIZAÇÃO PARA FUTURO DESARQUIVAMENTO APÓS PRAZO RAZOÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de execução, suspendeu o processo por ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O agravante alega que não foi intimado novamente para indicar bens após o bloqueio parcial de valores via SISBAJUD e sustenta que a decisão foi tomada de forma prematura, sem o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens, como consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório substancial e decisão prematura na suspensão do processo executivo; (
ii
) estabelecer se é possível condicionar o desarquivamento do feito ao esgotamento de todos os meios de busca de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem corretamente suspende a execução com base no art. 921, inciso III, do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente quanto à indicação de patrimônio após a intimação.

O § 3o do art. 921 do CPC permite o desarquivamento do feito para prosseguimento da execução a qualquer tempo, desde que sejam encontrados bens penhoráveis, e a interpretação dessa norma deve observar os princípios da razoabilidade, cooperação processual e efetividade da execução.

O STJ

entende ser possível realizar pesquisas de bens por meio de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, independentemente do esgotamento das vias extrajudiciais, como decidido no REsp no 1939480-RO.

A decisão recorrida deve ser ajustada para autorizar o futuro desarquivamento do feito, desde que decorrido prazo razoável desde a última tentativa de localização de bens, permitindo a renovação das diligências de pesquisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido
.

Tese de julgamento:

A suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis é válida quando o exequente,
regularmente intimado, mantém-se inerte, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

É direito do credor postular o desarquivamento da execução para renovar as diligências de pesquisa de bens penhoráveis, contanto que decorrido prazo razoável desde a última tentativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, III, § 1o, § 2o e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1939480-RO; TJMT, AI no 1015758-53.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1030880-38.2024.8.11.0000
da decisão da
2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que em Ação
de Execução por Quantia Certa

que determinou a suspensão do processo executivo devido à ausência de localização de bens penhoráveis.

O agravante afirma que
a execução se baseia em uma nota promissória de no 02/2018, no valor de R$61.200,00, vencida em 30
-
04
-
2020.

Sustenta que
o juízo de
origem
intimou o exequente para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do feito
e que

a
pós o bloqueio parcial de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 1.308,77, o numerário foi liberado por alvará.

Alega
, ainda, que, sem ter sido novamente intimado para indicar outros bens ou adotar medidas adequadas, o processo foi suspenso com fundamento no artigo 921, inciso III, do
CPC
, em razão da ausência de bens penhoráveis.

A
rgumenta que a decisão foi tomada de forma prematura e sem o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens, como pesquisas em sistemas RENAJUD e INFOJUD, o que, caracteriza decisão surpresa e viola o contraditório substancial garantido pelo CPC.

Contraminuta no ID. 261418260.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso dos autos, o agravante foi intimado
para indicar bens passíveis de penhora
(ID.
148298597
–
Pje
1° grau) no entanto se manteve inerte.
Dessa forma, a ação foi suspensa, nos termos do art. 921, III e §1odo CPC.

O art. 921 do CPC traz as hipóteses de suspensão da Execução, e nos §§2o e 3o estabelece, respectivamente, o seguinte:

§ 2o
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Pelo teor literaldo §3o tem-se a obrigatoriedade da indicação de bens penhoráveis para o desarquivamento do feito. Contudo sua interpretação deve se dar em consonância com o princípio da razoabilidade, da cooperação processual e da efetividade.

Ao mesmo tempo em que é facultado ao juiz indeferir diligências desnecessárias, é direito do credor postular no futuro o desarquivamento da lide com o intuito de renovar os pedidos de localização de patrimônio, contanto que decorrido prazo razoável desde a última realizada, pois a condição financeira da parte executada pode se alterar a qualquer momento.

Além disso, os sistemas de busca de ativos foram criados com a finalidade de agilizar a execução.

O STJ já firmou o entendimento de ser “
viável a consulta a outros meios de pesquisa com vistas a encontrar ativos de que seja titular o recorrido com vistas a obter a satisfação da dívida mantida perante a ora recorrente, independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais
” (REsp n. 1939480-RO).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DEFERIMENTO – DESARQUIVAMENTO DO FEITO CONDICIONADO À INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELO CREDOR – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE PESQUISA PELO SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD E OUTROS SISTEMAS – NECESSIDADE APENAS DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA BUSCA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”.(§2odoart. 921 do CPC).

“Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”.(§3odoart. 921 do CPC).

Por força dos princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da efetividade, é direito do credor pedir o desarquivamento da Execução para realizar pesquisa de bens pelo
Bacenjud
,
Renajud
e outros sistemas. Exige-se apenas o decurso de prazo razoável desde a última busca efetuada na
lide”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1015758-53.2022.8.11.0000, julgamento em: 20-10-2023)

Assim, não tendo a parte exequente indicado bens suscetíveis de penhora, mostra-se correta a
decisão
que suspendeu
a execução
, nos termos do art. 921, III e §1odo CPC.

Ademais
, a suspensão do feito não extingue o direito do exequente de prosseguir com a execução quando forem localizados bens. Dessa forma, não há qualquer prejuízo ao agravante, que poderá retomar a execução mediante novas diligências ou pela indicação de patrimônio passível de penhora.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas para autorizar o futuro desarquivamento da execução, com o objetivo de realizar pesquisas de bens do agravado, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última diligência efetuada na demanda
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025